Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL. MAUS-TRATOS. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA FILHO. ABUSO DO DIREITO DE DISCIPLINAR E CORRIGIR. LESÕES. EXCESSO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O abuso no exercício do direito dos pais de corrigir os filhos pela utilização imoderada e desproporcional do castigo físico que expõe a perigo a saúde do incapaz, caracteriza crime de maus-tratos.
2. Se o laudo de exame de corpo de delito (ID 51471072) identificou “Equimoses avermelhadas e arroxeadas múltiplas em: glúteo esquerdo, ocupando quase toda essa topografia; flanco e face lateral de coxa, à esquerda, a maioria modeladas (em barras paralelas, de até 5cmx2cm)”, no corpo de menor de 9 anos provocadas por agressão com cinto, merece ser mantida a sentença que reconheceu a tipicidade da conduta e condenou o acusado como incurso na pena do art. 136, §3o, do Código Penal.
3. Nesse sentido: "Desferir golpes com cinto ou 'cintadas' em criança não pode ser considerado 'ato socialmente aceitável' quando realizado pelos pais, inclusive sob o pretexto de correição tradicional, pois o legislador pátrio optou por proteger a vida e preservar a incolumidade dos menores, por meio da Constituição Federal (art. 227) e também por intermédio do Código Penal e de legislação extravagante (ECA)" (REsp1324976/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Publicado em 10/04/2013); e também: AgInt no AREsp n. 965.166/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017.
4. Recurso conhecido e desprovido.